Tribunal: TJES
Processo: 5021696-35.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021696-35.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDIVANEIDY DE ASSUNCAO DA SILVA MENDES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
Nº 5021696-35.2024.8.08.0012

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

EDIVANEIDY DE ASSUNCAO DA SILVA MENDES

RELATOR:

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em face de acórdão que negou provimento a recurso anterior, sob a alegação de existência de erro material e contradição no dispositivo da decisão embargada. A embargante aponta que o dispositivo registrou a expressão "conheço parcialmente", a despeito de a fundamentação indicar o conhecimento integral do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna e erro material no acórdão embargado passíveis de saneamento e correção pela via dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se a existência de fundamentações conflitantes no acórdão, configurando contradição interna e erro material na redação do dispositivo. A conclusão não refletiu adequadamente a análise processual de conhecimento integral realizada no corpo do texto do julgado. 4. O acolhimento dos embargos de declaração é medida impositiva para fins de saneamento e integração da decisão, adequando o dispositivo à fundamentação, sem que isso importe na alteração do resultado final do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

"1. A contradição interna caracterizada por fundamentação que indica o conhecimento integral do recurso e dispositivo que consigna equivocadamente o seu conhecimento parcial constitui erro material sanável por meio de embargos de declaração. 2. O acolhimento dos aclaratórios para a correção de erro material no dispositivo visa estritamente ao saneamento e à integração da decisão, não implicando alteração do resultado final do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão proferido nestes autos (ID 18679324), que, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID 18744412), a embargante sustenta a existência de erro material e contradição no dispositivo da decisão embargada. Argumenta que, embora a fundamentação do acórdão indique o conhecimento integral do recurso, o dispositivo consignou o termo "conheço parcialmente".

É o relatório. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 48 da Lei nº 9.099/95, para sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como para corrigir erro material existente na decisão judicial.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de contradição interna no acórdão. De fato, o voto condutor apresenta fundamentações conflitantes: enquanto o corpo do texto trata do conhecimento integral das razões recursais, o dispositivo se encerra com a expressão "conheço parcialmente".

Referida imprecisão decorre de erro material na redação do dispositivo, que não reflete adequadamente a análise processual realizada na fundamentação.

Portanto, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para fins de saneamento e integração, sem que isso importe na alteração do resultado final do julgamento.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a contradição e o erro material apontados.

Desta forma, onde se lê:

"Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
(....)."

Leia-se:

"Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO (....)."

No mais, permanece o Acórdão como está.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)